Tribunal: CARF
Processo: 10865.902018/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NA~O CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistema ́tica da apurac ̧a~o na~o-cumulativa deve ser reconhecido cre ́dito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e releva^ncia, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistema ́tica de repetitivos. Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, pec ̧as, servic ̧os de manutenc ̧a~o, pneus, e ca^maras, vinculados a` prestac ̧a~o de servic ̧os de transporte de cargas pro ́prias e de terceiros geram cre ́ditos passi ́veis de desconto do valor da contribuic ̧a~o calculada. O mesmo na~o ocorre com os valores de peda ́gio, fora do ciclo produtivo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902018/2013-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.433 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010

-
relativo a bens e insumos que atendam aos r
,

e

fora do ciclo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Em função de não mais comporem o colegiado os Conselheiros Valcir Gassen
(relator original) e Rodrigo da Costa Pôssas (então Presidente da 3a Turma da Câmara Superior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902018/2013-54
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.902018/2013-54

de Recursos Fiscais), o redator ad hoc designado, Conselheiro Rosaldo Trevisan, serviu-se das
minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original (Conselheiro Valcir Gassen)
no diretório oficial do CARF, e assina, como presidente do colegiado, o atual Presidente da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Conselheiro Régis Xavier Holanda.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 811 a 822), interposto pela Fazenda Nacional,
em 17 de maio de 2021, em face do Acórdão no 3301-009.963 (e-fls. 791 a 809), de 25 de março
de 2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão ficou assim ementada:

0/06/2010
FASE AGR DE BENS DO
IMOBILIZADO

do
produtivo.

ESTABELECIMENTOS

tend
e

ia,
custo com o fr d

Consta a seguinte decisão no acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer

classificados nas linhas 02, 03 e 10 do DACON, e sobre fretes para tran
- - 7 do
DACON.

Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.902018/2013-54

Para bem precisar o feito cita-se parte do relatório de primeira instância:
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento do Pis -
o 22605.90089.190412.1.1.08-0104, relativo ao 2o trimestre de
2010, no valor de R$ 760.110,41.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira / SP
509/511, deferiu parcialmente

cal
de fls. 475/502. (...)
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 826 a 831), em 1o de junho de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
admitiu o recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da máteria
possibilidade
c
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 839 a 843), em 20 de julho de
2021. Requer o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional, caso assim não
se entenda, que seja negado provimento.
Consta às e-fls. 846 a 848, Requerimento do Contribuinte, de 27 de julho de 2021,
que requer:
Dessa forma, uma vez qu ,
requer-se seja dado imediato prosseguimento aos Processos Administrativos
-
ressarci vor da
Requerente, devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do
361o do protocolo dos Pedidos de Ressarcimento -

o 0010272-
78.2013.4.03.6143.
Novo Requerimento, de 14 de outubro de 2021, foi juntado aos autos com o
seguinte pedido:
Dessa forma, requer-se o retorno dos autos para a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Limeira/SP, a fim de que seja dado prosseguimento aos Processos
de Ressarcim efetivando-s
de ressarcimento dos
da Requerente, devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do
361o do protocolo dos Pedidos de Ressarcimento -
o de exigibili
o 5002576-
22.2021.4.03.6143.
É o relatório.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.902018/2013-54

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc

Como redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original no
diretório oficial do CARF, reproduzida a seguir:
Voto do Conselheiro Valcir Gassen
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Salienta o Contribuinte, em Contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido
tendo em vista que o Acórdão no 9303-010.075 e o Acórdão no 3201-007.075, indicados como
paradigmas, tratam das despesas com pedágio de forma genérica e que estariam fora do ciclo
produtivo, enquanto no recorrido trata das despesas com pedágio contempladas no ciclo
produtivo, isto é, o crédito sobre pedágio deve ser admitido, na medida em que o do respectivo
frete também o for.
Com a devida vênia, entende-se que não procede tal entendimento, visto que o
ponto central é se as despesas com pedágio, relacionadas evidentemente com os fretes, são
passíveis ou não de creditamento no contexto do processo produtivo desenvolvido pelos
Contribuintes. Neste sentido, de acordo com o Despacho de Admissibilidade, vota-se pelo
conhecimento por restar demonstrada e comprovada a divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso, em síntese, que essas despesas com
pedágio se encontram fora do processo produtivo, portanto, não contempladas no âmbito do
disposto no art. 3o, II da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, bem como, a questão dos
insumos deve ser interpretada de forma restritiva de acordo com que dispõem o art. 111 do
Código Tributário Nacional.
Entende-se que os valores referentes as despesas com pedágios não integram o
sistema produtivo desenvolvido pelo Contribuinte, não se subsumindo assim aos critérios da
relevância e essencialidade previstas na legislação de regência, com base na interpretação dada
pelo REsp. 1.221.170/PR.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-010.075, de relatoria do il.
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que em votação unânime, assim entendeu:
ASSUNTO: C FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

-cumulativa deve ser
relativo a

Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.902018/2013-54

m

do ciclo produtivo.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (Redator Ad Hoc - voto original do Cons. Valcir Gassen)

Fl. 958
DF CARF MF
Original